Tribunal: STF
Processo: HC 93736
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO
   PROCESSO PRATICADA, EM TESE, POR ADVOGADO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
   IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A
   PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 41 E 43 DO CPP.
   ORDEM DENEGADA.
I - A análise da suficiência ou não de provas
   para a propositura da ação penal, por depender de exame minucioso
   do contexto fático, não pode, como regra, ser levada a efeito
   pela via do habeas corpus.
II - Para o recebimento da ação
   penal não se faz necessária a existência de prova cabal e segura
   acerca da autoria do delito descrito na inicial, mas apenas prova
   indiciária, nos limites da razoabilidade.
III - Ordem denegada,
   para que a ação penal siga seu curso, com as cautelas de estilo.